Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-85.2021.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-85.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DANILO NELSON DE LIMA - CPF: 067.498.381-54 (APELADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO E DA PENSÃO MENSAL. ENCARGOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em ação decorrente de acidente fatal por eletroplessão ocorrido em rede elétrica. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até o filho da vítima completar 25 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente fatal; (ii) analisar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) definir se é devida a indenização por danos morais; (iv) apurar o valor adequado para compensação por danos morais; (v) reavaliar os parâmetros de cálculo da pensão mensal; (vi) adequar os marcos legais de incidência dos encargos moratórios e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo necessário, em caso de omissão, comprovar a existência do dever legal de agir, o dano e o nexo causal.

4. O laudo pericial demonstrou que a rede elétrica de média tensão onde ocorreu o acidente integrava o sistema de distribuição, apresentava falhas técnicas e estava em desacordo com normas de segurança quanto à altura e isolamento dos condutores.

5. A culpa exclusiva da vítima foi afastada, uma vez que a conduta omissiva da concessionária contribuiu diretamente para o resultado danoso.

6. Reconheceu-se a culpa concorrente da vítima, que manuseava escada metálica em local de risco, sem os devidos cuidados, ensejando a aplicação do art. 945 do Código Civil e a consequente redução proporcional da indenização.

7. A indenização por danos morais é devida e independe de comprovação do sofrimento por parte do filho menor da vítima, sendo presumido o abalo emocional decorrente da perda do genitor.

8. Considerando a culpa concorrente, o valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 300.000,00 para R$ 50.000,00, conforme parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ.

9. A pensão mensal também foi reduzida proporcionalmente de 2/3 para 1/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até o autor completar 25 anos.

10. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, sendo ambos calculados com base na Taxa Selic.

11. Os honorários advocatícios referentes à condenação ao pagamento de pensão mensal devem incidir sobre o somatório das parcelas vencidas e uma anuidade das vincendas, nos termos do art. 85, § 9o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por morte causada por eletroplessão, quando demonstrado que a rede integrava o sistema de distribuição e apresentava falhas técnicas.

2. A caracterização de culpa concorrente da vítima impõe a redução proporcional da indenização por danos morais e da pensão mensal, nos termos do art. 945 do Código Civil.

3. A indenização por danos morais decorrente de falecimento de genitor é presumida e independe de prova do sofrimento.

4. Em casos de culpa concorrente, a indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, observando os princípios da proporcionalidade e da equidade.

5. A pensão mensal devida ao filho menor da vítima deve ser proporcional à parcela de culpa da concessionária.

6. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, ambos calculados pela Taxa Selic.

7. Os honorários advocatícios incidentes sob condenação de pensão mensal devem incidir sobre as parcelas vencidas somadas a uma anuidade das vincendas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por
DANILO NELSON DE LIMA
, representado por sua genitora
MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA
.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

303139916 – ID. de origem 188587090),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, incluindo 13o salários, contada da data do fato (11/05/2021), até o momento em que o autor complete 25 anos de idade, em razão da morte do genitor do autor, DANIEL NELSON DE LIMA, ocorrida por eletroplessão em acidente envolvendo rede elétrica.

O apelante em suas razões (ID.

303139925 – ID. de origem 200845205) sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, argumentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, conforme evidenciado no laudo pericial judicial, que concluiu que os fatores principais que contribuíram para a ocorrência do acidente foram o descumprimento pela vítima de normas de segurança ao utilizar uma escada metálica num local de estreita distância com a rede de média tensão de energia elétrica.

No tocante à responsabilidade civil, argumenta a apelante que, ausente o nexo causal, não se pode imputar à concessionária qualquer obrigação indenizatória, haja vista que a conduta da vítima, ao agir com negligência e imprudência, rompeu a cadeia de causalidade necessária à configuração do dever de indenizar.

Subsidiariamente, a recorrente alega que, caso não seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, deve ser considerada ao menos a culpa concorrente, com a consequente redução do quantum indenizatório pela metade, nos termos do art. 945 do Código Civil, citando precedentes jurisprudenciais que corroboram tal entendimento.

A apelante argumenta ainda a inexistência de danos morais, sustentando que não houve qualquer dano à honra ou à imagem da parte recorrida. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, em contrariedade aos arts. 884 e 944 do Código Civil.

Quanto aos juros e correção monetária, a recorrente aponta equívoco na sentença, defendendo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, citando precedente jurisprudencial que corrobora seu entendimento.

Por fim, a apelante aponta erro na condenação em honorários advocatícios, argumentando que a sentença não observou a regra do art. 85, § 9o, do CPC, segundo a qual, em ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo o quantum indenizatório e corrigindo os demais aspectos apontados.

Contrarrazões sob ID. 303139928 - ID de origem 201021278.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DANILO NELSON DE LIMA, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 e pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo até o autor completar 25 anos, em decorrência da morte de seu genitor por eletroplessão.

O ajuizamento da presente ação decorreu de acidente fatal ocorrido em 11 de maio de 2021, no período matutino, no sítio de um conhecido do falecido, localizado na zona rural de Chapada dos Guimarães-MT, nas proximidades do Rio Manso.

Na ocasião, o Sr. Daniel Nelson de Lima, pai do autor, ao realizar afazeres no referido imóvel, foi atingido por uma descarga elétrica ao utilizar uma escada metálica em área próxima a uma rede monofásica de alta tensão. Conforme narrado na inicial e confirmado em laudo pericial, a rede encontrava-se fora dos parâmetros técnicos exigidos, com altura inferior à legalmente estabelecida e ausência de isolamento adequado, o que resultou em eletroplessão por todo o corpo da vítima, levando-a a óbito.

Em razão do ocorrido, o autor, representado por sua genitora à época por ser menor de idade, ingressou com ação pleiteando indenização por danos materiais e morais decorrentes da responsabilidade civil atribuída à concessionária de energia elétrica pela má conservação da rede.

O Juízo de 1o grau condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso. Também foi fixado o pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até o autor completar 25 anos, com parcelas vencidas a serem pagas de forma única. Por fim, a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 16% sobre o valor da condenação.

Irresignada com a responsabilização a concessionária demandada interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença.

Os fundamentos recursais se embasam na alegada inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente; ausência de ato ilícito e inexistência de conduta comissiva ou omissiva da empresa; culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil; reconhecimento de culpa concorrente da vítima (em caráter subsidiário); inexistência de danos morais indenizáveis, ou sua redução; inadequação dos marcos temporais dos encargos legais (juros e correção monetária); equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios.

O ponto controvertido central reside na verificação da existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o evento danoso, considerando que o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade da empresa diante da inadequação da rede elétrica, ao passo que a recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, com base em laudo pericial que apontou imprudência na utilização de escada metálica nas proximidades da rede elétrica.

Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente, o quantum indenizatório fixado, os termos iniciais de juros e correção monetária, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento.

Inicialmente, a apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
, sustentando que o acidente decorreu exclusivamente da atuação imprudente e negligente da vítima. Com base no laudo pericial judicial, afirma que a vítima manuseava escada metálica próxima a rede elétrica energizada de propriedade particular, sem capacitação técnica, o que, por si, foi suficiente para causar o resultado lesivo. Requer o reconhecimento da ausência de nexo causal.

A tese recursal apresentada pela apelante, no sentido de que inexistiria nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, não se sustenta à luz da fundamentação adotada na sentença e, especialmente, das conclusões do laudo pericial judicial que embasaram o decisum.

Compulsando os autos, verifica-se sob ID. 303139899 - ID de origem 133347929, “Laudo Técnico Pericial de Natureza Constatativa”, produzido pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda., com objetivo de apurar se a rede de energia no local do acidente que vitimou Daniel Nelson de Lima estava em conformidade com os padrões de segurança e normas técnicas aplicáveis.

O laudo teve como escopo examinar documentalmente e mediante vistoria técnica a instalação elétrica existente no imóvel situado na zona rural da região do Rio Manso, local do acidente. A perícia foi determinada em decisão judicial após manifestação da parte requerida, que alegou inexistência de responsabilidade, por se tratar de rede particular fora do domínio da concessionária. A análise documental incluiu boletins de ocorrência, relatórios da concessionária, registros fotográficos e croquis, além de normas técnicas aplicáveis, como NR-10, NR-12, NR-35, e resoluções da ANEEL.

Durante a inspeção técnica, constatou-se que a rede elétrica original havia sido substituída por um novo ramal trifásico, pertencente atualmente à concessionária. Assim, não foi possível a realização de medição direta da instalação conforme existia à época do sinistro. A equipe pericial verificou que a altura exigida para redes de média tensão (MRT), segundo as normas NTE-028 e NDU-005, varia entre 6,0 e 6,5 metros, a depender do tipo de via. Contudo, não foi possível determinar se a rede instalada no momento do acidente respeitava essa exigência, por ausência de elementos técnicos preservados ou registros completos.

A documentação disponível, incluindo o boletim de ocorrência e relatório de acidente, aponta que a vítima manipulava escada metálica para realizar a elevação de ramal de baixa tensão, supostamente de propriedade particular, e acabou tocando, de forma acidental, uma rede de média tensão próxima.

A perícia concluiu que, em razão da substituição da rede após o acidente e da ausência de documentação técnica sobre a rede anterior, não foi possível confirmar se a instalação estava em desacordo com as normas de segurança vigentes à época. Tampouco foi possível estabelecer relação direta entre a rede particular e o falecido, por inexistirem provas sobre titularidade ou vínculo com a unidade consumidora.

Por outro lado, o laudo pericial também concluiu que a linha elétrica envolvida no acidente era de média tensão, destinada à distribuição de energia elétrica. Como não havia projeto técnico nem autorização específica para o fornecimento de média tensão a um consumidor individual, entendeu-se que se tratava de uma linha sob responsabilidade direta da concessionária de energia.

Dessa forma:

“[...]

A precariedade da ausência de informações referentes à rede existente à época torna a análise da documentação disponível extremamente complexa e delicada haja vista que atualmente esta rede foi completamente substituída e teve suas características intrínsecas alteradas – a rede anterior era monofásica e, atualmente, por exemplo, é trifásica.

Através das imagens disponibilizadas nos autos não há como visualizar com clareza o ponto de derivação da rede de distribuição, a localidade do transformador que atendia à unidade consumidora, e também não há como inferir uma correlação entre a suposta “rede particular” com o genitor do Autor.

No Boletim de Ocorrência apresentado o acidente é descrito da seguinte forma: Daniel foi realizar uma alteração na linha BT (baixa tensão) – que, por estar para dentro do ponto de entrega, configura-se rede particular – no sítio vizinho, e, fatalmente, acabou encostando a escada metálica na linha MTR (média tensão) que estava próxima.

A altura do ramal MRT não foi mencionada na documentação, e com a alteração atual na rede de distribuição não pode gerar informações para determinar a altura na época do acidente. Sabe-se que o ramal tipo MRT teria que atender às normas vigentes à época que regulamentam estar, no mínimo, a 6,5 m de altura.

Sendo o ramal de média tensão construído de forma particular, a conexão com a concessionária deveria exigir projetos construtivos seguindo as normas vigentes.”
(g.n).

Além disso, o laudo constatou que à época do acidente, havia um ramal de baixa tensão improvisadamente instalado, com fios estendidos e amarrados em árvores, em desacordo com as normas técnicas de segurança aplicáveis.

Dessa forma (ID. 303139861 - Pág. 7):

A dinâmica apurada indica que o falecido, Daniel Nelson de Lima, buscava elevar a altura desse ramal, que havia sido rompido por máquinas que realizavam serviços de melhoria na estrada e abertura de vegetação na região. Para tanto, utilizou uma escada de alumínio que precisaria ser apoiada em um barranco junto a uma árvore, com o objetivo de ancorar o cabo e restabelecer a ligação. No momento em que tentou subir, a escada escorregou e encostou em um condutor de média tensão energizado próximo, ocasionando a descarga elétrica que resultou em seu óbito.

Também é destacado que qualquer rede particular de média tensão somente pode ser conectada ao sistema da concessionária após apresentação e aprovação prévia de projeto técnico conforme as normas vigentes. Essa exigência busca garantir que as instalações estejam de acordo com padrões de segurança e desempenho estabelecidos.

Dessa forma:

“Diante do fato de que a rede atualmente não abrange as mesmas características que na data do ocorrido, e de que as imagens existentes nos autos não demonstram todo o caminho da rede elétrica desde o ponto de derivação, não há como afirmar se a rede em si estava correspondendo a todas as normas referentes à faixa de servidão existente à época. Sabe-se que para que seja realizada uma extensão de rede que atravesse a propriedade do consumidor, conforme norma, é necessário o consentimento do consumidor a dispor a faixa para a concessionária, que fica, então, sob sua responsabilidade.

Há de se salientar que uma extensão de rede particular de média tensão, passa por aprovação da concessionária para sua operação, estando, desta forma, submetida às normas vigentes.

O fato do acontecimento ter ocorrido no sítio vizinho à propriedade do consumidor, infere que a linha alimentava/alimenta outras unidades consumidoras, não sendo exclusiva deste. Como não se trata de uma linha específica para o atendimento da rede do consumidor, configura-se uma rede de distribuição, que está alimentando outros consumidores, tornando a linha em questão responsabilidade da Requerida
.

Há imperícia do acidentado em ação de boa vontade para auxiliar na movimentação do ocorrido, leva a fatalidade de receber uma descarga elétrica que causou seu falecimento.” (g.n).

No entanto, no caso concreto, o laudo registra não haver documentos nos autos que demonstrem o consentimento do consumidor para a faixa de servidão nem a aprovação de projeto técnico de eventual rede particular de média tensão, impossibilitando confirmar se essas exigências foram cumpridas.

Entretanto, consta no laudo pericial que o acidente não ocorreu na rede de baixa tensão (BT) do cliente, mas sim na rede de média tensão (MT), o que reforça que a ocorrência se deu em parte integrante do sistema de distribuição de energia elétrica, sob responsabilidade da concessionária.

Dessa forma:

“O acidente ocorreu antes ou depois do ponto de entrega?

RESPOSTA 5 – Sim, através das constatações realizadas, o acidente ocorreu depois do ponto de entrega. No entanto, o acidente não foi na baixa tensão (BT) do cliente, e sim na média tensão (MT) – o que, de acordo com a documentação, nota-se que passava por propriedades vizinhas, e que o contrato de fornecimento com o cliente era de baixa tensão, tornando esta linha de média tensão uma rede de distribuição, de responsabilidade da concessionária. O ponto de entrega só confirma que a linha MRT deveria receber melhor condições de operação.

6) A rede elétrica onde ocorreu o sinistro, é particular ou pertencente à promovida?

RESPOSTA 6 – Conforme já exposto neste laudo, o consumidor possuía contrato de baixa

tensão com a Requerida. Diante da possibilidade da rede de média tensão ser particular, seria necessário a apresentação do projeto à concessionária para caracterizá-la como propriedade particular.
A rede de média tensão estava, de acordo com documentação, passando pelo sítio vizinho, o que configura distribuição de energia, e, portanto, responsabilidade da concessionária
.” (g.n).

No caso apreço, uma linha de média tensão conectada a um ponto de entrega (como citado no trecho) pressupõe que integra o sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, ou seja, passa a ser de responsabilidade da distribuidora, e não de um consumidor específico.

Portanto, diante da conclusão pericial, ausência de autorização formal de servidão pelo consumidor, da inexistência de projeto técnico de rede particular devidamente aprovado, e, do fato de a linha em questão alimentar ou ter alimentado outras unidades consumidoras, conclui-se categoricamente que a instalação caracteriza-se como rede pública de responsabilidade da concessionária
, impondo-se, portanto, a aplicação das normas técnicas e regulamentares próprias das redes públicas, afastando-se qualquer enquadramento como rede particular.

Diante desse contexto, não se aplica a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, sendo imprescindível apurar se o dano sofrido decorreu, de forma comissiva ou omissiva da concessionária.

Em vista disso, o Estado, e seus delegatários, respondem por danos causados por ação ou omissão. Nos atos comissivos, aplica-se a responsabilidade objetiva, desde que presentes o fato, o dano e o nexo causal. Já nas omissões, é necessário verificar se havia dever específico de agir e se a inércia contribuiu diretamente para o dano.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves elucida:

“Em relação à responsabilidade extracontratual, ou seja, a danos causados a terceiros, o que prevalece é o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que responsabiliza de forma objetiva, na modalidade do risco administrativo, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, pertença a ferrovia ao Estado, ou a uma permissionária ou concessionária de serviço público, a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiro será sempre objetiva, podendo ser elidida, porém, provada a culpa exclusiva da vítima, força maior ou o fato exclusivo de terceiro.” (Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, Vol. IV, p. 207-208).

O doutrinador José dos Santos Carvalho Filho também aborda o tema da responsabilidade estatal em caso de conduta omissiva:

“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença de seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso da conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas.

Há mais um dado que merece realce na exigência do elemento culpa para a responsabilização do Estado por condutas omissivas. O art. 927, parágr. único, do Cód. Civil, estabelece que "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei" , o que indica que a responsabilidade objetiva, com ou sem culpa, pressupõe a menção expressa de norma legal.

Não obstante, o art. 43, do Cód. Civil, que, como vimos, dirige-se às pessoas jurídicas de direito público, não incluiu em seu conteúdo a conduta omissiva do Estado, o mesmo, aliás, ocorrendo com o art. 37, § 6o, da CF.
Desse modo, é de interpretar-se que citados dispositivos se aplicam apenas a comportamentos comissivos e que os omissivos só podem ser objeto de responsabilidade se houver culpa.
(Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 508-509)
.” (g.n).

Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária, devem ser comprovados
o fato administrativo, o dano, o nexo direto de causalidade e a culpa.

O fato administrativo, nesse contexto, corresponde à conduta estatal (no caso a delegatária de serviço público) que deixa de adotar as providências legalmente exigidas para evitar a ocorrência de danos previsíveis e evitáveis.

A omissão verificada reside na falta de manutenção adequada da rede elétrica, no descumprimento de normas técnicas aplicáveis ao setor, bem como na ausência de medidas preventivas de segurança, sobretudo em local sabidamente acessível à população. Tais condutas revelam a inércia da concessionária frente ao dever de zelo e fiscalização, caracterizando uma falha na prestação do serviço público.

No caso concreto, o dano é representado pela morte do Sr. Daniel Nelson de Lima, decorrente de eletroplessão, ou seja, choque elétrico fatal causado por contato com rede de energia elétrica. Trata-se de um evento grave, cuja ocorrência foi documentada e confirmada por laudo pericial, afastando qualquer dúvida quanto à sua materialidade.

Outro elemento essencial à responsabilização civil é o nexo de causalidade, que consiste na ligação direta entre a conduta omissiva da concessionária e o dano efetivamente ocorrido. No contexto das omissões, como bem ressalta o Superior Tribunal de Justiça, esse nexo não se presume: é indispensável que haja comprovação objetiva de que a omissão foi causa determinante do resultado danoso.

No caso em análise, o nexo causal está evidenciado, pois ficou demonstrado que a altura irregular da rede elétrica, somada à falta de isolamento adequado dos cabos, contribuiu de forma direta e determinante para o choque elétrico que causou a morte do Sr. Daniel Nelson de Lima.

Diante do exposto, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar por parte da concessionária, quais sejam: o fato administrativo, consubstanciado na omissão em manter a rede elétrica conforme as normas técnicas e de segurança; o dano, caracterizado pela morte do Sr. Daniel Nelson de Lima por eletroplessão, fato devidamente comprovado por laudo pericial; e o nexo de causalidade, evidenciado pela relação direta entre a falha na manutenção da rede, especialmente a altura irregular e a ausência de isolamento dos cabos e o evento fatal.

A conjugação desses elementos, somada à demonstração da culpa pela omissão no dever de fiscalização e prevenção, fundamenta a responsabilização civil da concessionária pela morte da vítima.

Em sequência, defende a apelante a tese de culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade civil
, fundamentando
-se em elementos dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e o relatório técnico, que apontam conduta temerária da vítima ao intervir diretamente em instalação elétrica particular.

A culpa exclusiva da vítima somente é admissível quando a conduta do lesado for a única e suficiente causa do dano, afastando integralmente o nexo de causalidade com a conduta omissiva da concessionária.

No caso concreto, embora existam elementos nos autos que apontem para conduta imprudente e reprovável da vítima, o prejuízo não decorreu exclusivamente de sua atuação, não sendo suficiente para afastar integralmente a responsabilidade da concessionária.

Verifica-se que a vítima sofreu descarga elétrica fatal ao tentar erguer um ramal elétrico rompido por máquinas que realizavam obras na estrada, utilizando uma escada metálica. O laudo pericial constatou que a fiação da concessionária estava em desacordo com normas técnicas e legais, especialmente quanto à altura mínima e ao isolamento dos condutores.
As irregularidades foram determinantes para o acidente, evidenciando omissão da concessionária no dever de manutenção e segurança da rede elétrica.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, por usar escada metálica e não possuir qualificação técnica, não se sustenta diante da realidade constatada. O acidente decorreu da instalação da rede elétrica em desacordo com normas legais, especialmente quanto à altura mínima e ao isolamento dos condutores.

Todavia, mesmo nas hipóteses em que a vítima contribui de alguma forma para o sinistro, o STJ tem reiteradamente decidido que isso não exime a concessionária do dever de indenizar, mas apenas autoriza, em casos específicos e devidamente demonstrados, a mitigação proporcional do valor da reparação por culpa concorrente, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil. Entretanto, para tanto, é indispensável que o comportamento da vítima seja efetivamente relevante para a causação do evento, o que não se verifica na espécie.

Assim, a tese recursal de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há comprovação inequívoca de que ela foi a única responsável pelo acidente, de forma a romper o nexo de causalidade com a omissão da concessionária.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Por outro lado, ainda que o laudo pericial oficial tenha identificado falhas técnicas na rede elétrica mantida pela concessionária, notadamente quanto à altura mínima e ao isolamento dos condutores, não se pode ignorar que a vítima também assumiu risco ao agir de forma imprudente, o que afasta a tese de responsabilidade integral da fornecedora de energia.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, em situações nas quais a vítima também contribui para o evento danoso, é cabível a mitigação proporcional do dever de indenizar, mediante o reconhecimento da culpa concorrente. Assim, diante das provas que demonstram a conduta temerária do
de cujus
, deve-se aplicar a referida regra de distribuição equitativa da responsabilidade civil.

Dessa forma:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FATAL DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA (ELETROPLESSÃO). NEGLIGÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O descumprimento dos parâmetros normativos de afastamento mínimo da rede elétrica caracteriza a negligência da concessionária de distribuição de energia elétrica quanto ao seu dever legal de prestar serviço público seguro . 2. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"
. 3. Na hipótese tem-se culpa concorrente, devendo o quantum indenizatório ser fixado de forma proporcional. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1234966 RJ 2011/0025421-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017) (g.n).

“RECURSO ESPECIAL. 1.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. 2. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2.1. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. 3. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS . 4. AUXÍLIO-FUNERAL. 5. PENSIONAMENTO AOS PAIS, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 5 .1. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. 6. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS . 7. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento da filha e irmã dos autores, respectivamente, vítima de acidente causado por descarga elétrica quando se encontrava no terraço da residência. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art . 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população. 2.1. Dispõe ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".
3. No caso, o acidente decorreu da concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à ausência da indispensável atuação fiscalizatória por parte da concessionária de energia elétrica, deve ser considerado o fato de que a residência da família foi construída de forma irregular, sem respeitar a distância mínima da rede de energia preexistente, o que possibilitou que, ao manusear uma barra de ferro próxima à fiação, a vítima viesse a sofrer o acidente fatal. Tal fato, em observância ao art. 945 do diploma civil, acarreta a redução proporcional dos valores indenizatórios
. 4. As despesas com funeral devem ser ressarcidas, independentemente de comprovação, em consonância com as regras previstas na legislação previdenciária. Precedentes .5. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer.5.1 . Há de ser admitido o recebimento de décimo terceiro salário apenas na hipótese de ser comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do óbito.6. Considerando os elementos fáticos da causa, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$ 25 .000,00 (vinte e cinco mil reais) para o irmão, já considerada a concorrência de causas. Esses valores deverão ser corrigidos a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), de acordo com a taxa SELIC.7. A possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa deverá ser avaliada pelo Juízo da causa no procedimento de liquidação .8. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1693414 SP 2017/0207581-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2020)

Em situação análoga:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que há culpa concorrente entre a concessionária do transporte ferroviário e a vítima, seja pelo atropelamento desta por composição ferroviária, hipótese em que a primeira tem o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais de adensamento populacional, seja pela queda da vítima que, adotando um comportamento de elevado risco, viaja como "pingente". Em ambas as circunstâncias, concomitantemente à conduta imprudente da vítima, está presente a negligência da concessionária de transporte ferroviário, que não se cerca das práticas de cuidado necessário para evitar a ocorrência de sinistros. Precedentes.
4. Por não se enquadrar como excludente de responsabilidade, a concorrência de culpas não é suficiente para afastar o dever da concessionária de transporte ferroviário de indenizar pelos danos morais e materiais configurados, mas mostra-se como fundamento para que as indenizações sejam fixadas pelo critério da proporcionalidade
.

5. Conforme o entendimento desta Corte, não é devida a indenização por danos materiais prevista no art. 1.537, II, do CC quando não ficar provada ou presumível for a contribuição da vítima para o sustento econômico do lar de seus genitores. 6. A jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que, cuidando-se de família humilde, a colaboração do menor é presumida. 7. No caso dos autos, o acórdão recorrido não tratou da condição econômico-financeira da autora, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que este julgue a questão da indenização por danos materiais, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedentes 9. Indenização por danos morais fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso.

10. Recurso especial provido. (REsp 1034302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011)

Este sodalício em situação similar julgou ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por duas crianças em razão de grave acidente elétrico que resultou na morte da mãe e na incapacidade permanente do pai. No caso, a rede de energia elétrica apresentou falha no sistema de proteção.

Contudo, diante da comprovação de que o genitor das autoras manuseava uma haste de madeira de forma imprudente nas proximidades da rede de alta tensão, foi reconhecida a culpa concorrente.

Dessa forma:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DISTRIBUÍDO DENTRO DO PRAZO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RT. 37, §6o, CF - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA - GENITOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MORTE DA MÃE E INCAPACIDADE DO PAI DAS AUTORAS CRIANÇAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS - REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - SÚMULA 537/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia. 2. Interposto o recurso dentro do prazo, não há como acolher a preliminar de intempestividade. 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor. 4. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do genitor das autoras para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria. 5. O sofrimento causado às autoras, crianças, pela morte de sua mãe e incapacidade de seu pai demonstram o abalo psíquico pelo qual passaram, suficiente para caracterizar os danos morais. 6. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da proteção integral das crianças, que determina que a responsabilidade pelo desenvolvimento e proteção das crianças não é exclusiva da família, mas também se estende à toda sociedade e ao Poder Público (art. 227 da CF). 7. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 8. Há previsão de que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício ou em óbito, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal a ser recebido pelas crianças que dependiam financeiramente das vítimas. 9. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (genitores e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais e pensionamento mensal). 10. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, Súmula 537)” (TJMT - NÚMERO ÚNICO: 1020856-32.2018.8.11.0041, CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198), RELATORA: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES - Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/06/2024).

Por essa razão, embora mantida a condenação ao pagamento de danos morais e pensionamento mensal, os valores foram reduzidos pela metade.

Em relação aos danos morais
, é certo que a morte do Sr. Daniel impacta a família não só financeiramente, mas também no aspecto afetivo, especialmente para o filho, que perde o pai e referência emocional essencial, motivo pelo qual resta patente a configuração dos danos extrapatrimoniais.

No que se refere à reparação por danos extrapatrimoniais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de falecimento de parente, o dano moral é presumido, uma vez que o sofrimento e o abalo emocional decorrentes da perda de um ente querido são presumivelmente experimentados pelos familiares mais próximos da vítima.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA . MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO . PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.
2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1165102 RJ 2009/0218978-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016 RMDCPC vol. 75 p. 133)

O STJ tem adotado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como parâmetro de indenização por danos morais em casos de morte de genitor:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante
. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
5. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO , Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

Conforme jurisprudência citada, o Superior Tribunal de Justiça tem arbitrado o valor de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais em casos análogos, montante compatível com a gravidade do presente caso. No entanto, havendo culpa concorrente da vítima, o nexo causal se enfraquece, o que justifica a mitigação da responsabilidade da concessionária e a fixação do valor indenizatório em R$ 50.000,00, nos termos do art. 945 do Código Civil.

De igual modo, embora seja devida a pensão mensal em razão do dano decorrente da morte da vítima, o valor da obrigação também deve ser proporcionalmente reduzido. Isso porque, conforme já reconhecido no tocante aos danos morais, a existência de culpa concorrente da vítima também enfraquece o nexo causal em relação ao dano material, justificando a limitação da responsabilidade da concessionária quanto ao valor da pensão.

A Corte Superior já se pronunciou em consonância com esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. CONCORRENCIA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. 3. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. 4. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 5. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessionária de transporte ferroviário é civilmente responsável, por culpa concorrente, pela morte de vítima de atropelamento por trem em via férrea, porquanto lhe assiste o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, principalmente em locais urbanos e populosos. 2. A fixação do montante da indenização deve levar em conta a existência de culpa concorrente, situando-se no patamar de cerca de 50% do valor que seria devido na hipótese de culpa integral da concessionária de transportes. 3. Dano moral fixado em razão da perda da genitora em valor condizente com a linha dos precedentes do STJ .
4. Por questão de coerência jurídica, e em observância ao art. 945 do CC, a existência de culpa concorrente deve repercutir, também, no valor da indenização por danos materiais, na modalidade de pensão mensal, o que impõe, no presente caso, a sua redução também pela metade
. 5 .Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 181235 SP 2012/0103970-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016).

Nesse sentido, deve ser reduzido o valor da pensão mensal de 2⁄3 para 1⁄3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima viria a completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Quanto aos consectários legais,
o caso configura responsabilidade extracontratual, mesmo em relações de consumo, pois o dever de indenizar decorre de um ato ilícito que causou dano, e não do inadimplemento de obrigação contratual.

O STJ entende de igual maneira, e por isso os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e não da citação (como seria na contratual).

Dessa forma:

"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO AFETA AO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. PASSAGEM CLANDESTINA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS DA VÍTIMA E DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS À COMPANHEIRA E FILHOS DA VÍTIMA. PENSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. SÚMULAS N. 54 E 313-STJ. I. Não obstante constitua ônus da empresa concessionária de transporte ferroviário a fiscalização de suas linhas em meios urbanos, a fim de evitar a irregular transposição da via por transeuntes, é de se reconhecer a concorrência de culpas quando a vítima, age com descaso e imprudência, optando por trilhar caminho perigoso, levando-o ao acidente fatal.
II. Ação julgada procedente em parte, devido o ressarcimento em 50% (cinquenta por cento) do valor geralmente observado por esta Corte, em face da culpa concorrente, de logo fixado pela aplicação do direito à espécie, na forma preconizada no art. 2577 do Regimento Interno do STJ
. III. Danos materiais devidos aos autores fixados em um salário mínimo em favor da companheira e filho, durante a longevidade estimada da vítima. IV. Dano Moral fixado segundo parâmetros comumente observados por esta Turma.
V. Juros moratórios incidentes desde a data do óbito (Súmula n. 54 do STJ), calculados na forma do art. 1.062 do Código Civil anterior até a vigência do atual e, partir de então, com base em seu art. 406.
VI. 'Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado' (Súmula n. 313-STJ). VII. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido ". (REsp 1.123.704⁄SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07⁄04⁄2011, DJe 15⁄04⁄2011) (g.n).

Todavia, os critérios de atualização das parcelas indenizatórias, tanto a título de danos morais quanto materiais, devem observar a aplicação da Taxa Selic como índice único, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Nessa sistemática, a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos do art. 406 do Código Civil e das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dessa forma:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FATAL DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA (ELETROPLESSÃO). NEGLIGÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O descumprimento dos parâmetros normativos de afastamento mínimo da rede elétrica caracteriza a negligência da concessionária de distribuição de energia elétrica quanto ao seu dever legal de prestar serviço público seguro.
2. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". 3. Na hipótese tem-se culpa concorrente, devendo o quantum indenizatório ser fixado de forma proporcional. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1234966 RJ 2011/0025421-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017)

“RECURSO ESPECIAL. 1.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. 2. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
2.1. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 3. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. 4. AUXÍLIO-FUNERAL. 5. PENSIONAMENTO AOS PAIS, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 5.1. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. 6. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 7. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento da filha e irmã dos autores, respectivamente, vítima de acidente causado por descarga elétrica quando se encontrava no terraço da residência. 2. [...]. 6. Considerando os elementos fáticos da causa, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o irmão, já considerada a concorrência de causas.
Esses valores deverão ser corrigidos a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), de acordo com a taxa SELIC.
7. A possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa deverá ser avaliada pelo Juízo da causa no procedimento de liquidação. 8. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.693.414/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

Derradeiramente, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, nas ações indenizatórias que envolvem a condenação ao pagamento de pensão mensal, incide sobre o valor correspondente ao somatório das parcelas vencidas, acrescido de uma anualidade das prestações vincendas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . BASE DE CÁLCULO. DÉBITO. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, após escoado o prazo legal para o pagamento voluntário da obrigação (art. 523 do CPC/2015), devem ser incluídas as parcelas vincendas da dívida.
3. Na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações. Precedentes
. 4. Na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios, quando devidos após o cumprimento espontâneo da obrigação (art. 523, § 1o, do CPC/2015), são calculados sobre as parcelas vencidas da pensão mensal, não se aplicando o § 9o do art. 85 do CPC/2015. 5 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1837146 MS 2019/0190721-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Diante do conjunto probatório, fica caracterizada a responsabilidade extracontratual da concessionária pelo acidente fatal, causado por falhas técnicas na rede elétrica. Embora não se comprove culpa exclusiva da vítima, sua conduta imprudente contribuiu para o resultado, configurando culpa concorrente, o que justifica a redução proporcional da indenização por danos morais e da pensão mensal.

Os consectários legais devem seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que fixam os juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, ambos pela Taxa Selic. Por fim, a base dos honorários advocatícios deve observar as parcelas vencidas acrescidas de uma anuidade das vincendas.

Por fim, considerando que a parte autora/apelada decaiu da parte mínima dos pedidos, mantem-se a condenação nos ônus sucumbenciais em desfavor da requerida/apelante como fixado na origem, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para:

1)
Reconhecer a culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 945 do Código Civil;

2)
Reduzir o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

3)
Reduzir o valor da pensão mensal para 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época.

4)
Determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, quanto a condenação ao pensionamento, deverá observar o somatório das parcelas vencidas da pensão acrescido de uma anuidade das prestações vincendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025